Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Processo : 0728155-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 196652146 dos autos originários n. 0708789-91.2018.8.07.0018) que deferiu o levantamento de depósito judicial após o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela impetrante e homologado em juízo. Eis o teor da decisão agravada: Chamo o feito à ordem. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de que no Parcelamento Administrativo n. 7.579.822.459 fosse aplicada a “decisão do Conselho Especial na AIL20160020315553 e, com o mesmo fundamento e causa de pedir, também declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5o, § 2o, da Lei no 5.463/2015, sempre que a combinação de atualização monetária e juros de mora extrapolar a taxa federal da Selic, desde a data do vencimento original do tributo – para determinar que a autoridade coatora recalcule o valor consolidado e o valor das parcelas e efetue a compensação com as parcelas vincendas dos valores recolhidos a maior que o devido, acatando-se os Documentos de Arrecadação e Comprovante de Pagamento em anexo (DOC. 6) como prova pré-constituída para fins de aplicação da Súmula 213/STJ e do EREsp 116.183/SP” – Id 22377199 – pág. 18. Por ocasião da Sentença prolatada no Id 24542904, restou denegada a segurança. Irresignada com os termos do decisum, a impetrante interpôs recurso de Apelação, ao qual foi, igualmente, negado provimento (Id 85481828). Os Recursos Especial e Extraordinário foram inadmitidos (Id 85481947). Após a interposição do recurso de Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário, a impetrante deles desistiu e renunciou ao direito em que se fundava a ação para o fim de aderir a novo Parcelamento, tendo o pleito sido homologado pelas instâncias Superiores, com a subsequente remessa a este Juízo a quo a fim de que fosse apreciado o pedido de renúncia deduzido pela impetrante (Ids 85481986 e 85481987). Recebidos os autos por este Juízo Fazendário, após oportunizado o contraditório (Id 87585815), o requerimento formulado pela impetrante foi homologado (Id 87921874). Não houve recurso. As movimentações processuais deflagradas desde então se consubstanciaram no pedido de levantamento dos valores depositados em benefício da impetrante, e da oposição do Distrito Federal à concessão daquele pleito, na medida em que o adimplemento do débito referenciado no processo se encontrava sob análise em Procedimento Administrativo voltado a aferir a regularidade dos Precatórios ofertados pela impetrante para compensação do indigitado crédito. Por fim, a Decisão exarada no Id 144175341 determinou o arquivamento provisório do feito até que sobreviesse manifestação das partes comprovando o aceite final da Administração em relação à compensação dos Precatórios. É o relato do necessário. DECIDO. Na forma consignada nas linhas acima, a desistência do Mandado de Segurança foi homologada (Id 87921874). Importa dizer, todos os pronunciamentos judiciais relacionados ao mérito deixaram de imperar, na medida em que, nos termos do contido no Id 87921874, a homologação do pleito de desistência se revelava cabível mesmo quando a Sentença de mérito já tivesse sido prolatada. A consequência prática da extinção do feito por homologação da desistência na forma do ocorrido, corresponde à retomada do status quo, o que na hipótese vertente equivale à restituição dos valores que foram depositados nos autos em benefício da própria depositante, in casu, a impetrante. Isto porque, os valores foram sendo depositados ao longo do trâmite processual pela impetrante, sob autorização judicial que lhe fora concedida, no intuito de manter a regularidade do Parcelamento Administrativo daquele débito, sem que lhe sobejasse alguma consequência pelo fato de os valores eventualmente não refletirem o que o Ente recebedor consideraria como correto. Tanto que, por ocasião da Sentença que denegou a segurança, teria sido assegurado ao Distrito Federal o levantamento dos valores depositados para adimplemento do Parcelamento. Ocorre que, conforme pontuado pelas partes, houve adesão a novo pedido de Parcelamento (Programa de Recuperação Fiscal – Refis/2020) do mesmo débito objeto da demanda, o qual, contudo, não teria se findado até o momento, em razão do Procedimento se encontrar no aguardo da aferição dos diversos Precatórios ofertados pela impetrante para compensação daquele crédito, motivo pelo qual o Distrito Federal se opôs à liberação dos valores depositados em benefício da impetrante. A oposição externada pelo Distrito Federal, contudo, não se sustenta. Ora, como dito, houve homologação da desistência do presente mandamus, em virtude de renúncia ao direito sobre que se funda a ação (Id 85481986), de forma que as razões para a retenção dos valores a serem oportunamente transferidos ao Ente Público no intuito de satisfazer o Parcelamento em apreço, não mais subsistem, tendo em vista que, repise-se, o pronunciamento de mérito do qual promanado aquela ordem não mais impera, dada a homologação da desistência. Logo, sobeja a conclusão de que os valores depositados devem ser revertidos à depositante. Ademais, a viabilidade do aceite ou recusa dos Precatórios ofertados pela impetrante para quitação do débito objeto de novo Parcelamento por meio de compensação de dívida e crédito, está longe de irradiar tenha o Judiciário qualquer intromissão ou competência sobre os atos administrativos a essa relativa, ou ainda, algum efeito na manutenção do curso processual da maneira antes equivocadamente feita, visto que se perfaz em situação que destoa do contexto originário da ação e dele se distancia por constituir em novo Procedimento voltado ao pagamento do crédito não condicionado à manutenção dos valores depositados nos presentes autos. Assim, intimem-se as partes da presente decisão e, após, promova-se a liberação por alvará/ofício do valor integral depositado nas contas judiciais vinculadas ao processo em benefício da impetrante CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A. Feito, dê-se baixa e arquivem-se imediatamente os autos. O DISTRITO FEDERAL-AGRAVANTE rememora que o mandado de segurança impetrado pela agravada pediu o recálculo de valor consolidado de débito tributário desde a data do vencimento original do tributo, bem como das parcelas vencidas e vincendas, adotando como limite a Taxa SELIC; e que, realizado o recálculo, a autoridade coatora efetue a compensação de eventuais valores recolhidos a maior pela impetrante com as parcelas vincendas. Conta que após o recebimento da inicial, sobreveio decisão que deferiu a liminar, autorizando o depósito integral das parcelas vincendas em juízo a fim de não haver prejuízo quanto a expedição de certidão negativa de débitos e rescisão do parcelamento havido por inadimplência. Todavia, em sentença, foi denegada a segurança, o que foi confirmado pelo Tribunal. Anota que, inadmitidos os recursos extraordinário e especial, a agravada desistiu e renunciou ao direito em que se fundava a ação, a fim de aderir a novo parcelamento Refis/2020, tendo o pedido de desistência sido homologado. Diz que, recebidos os autos na origem, a agravada pediu o levantamento dos depósitos feitos em juízo. Anota que, no novo parcelamento ao qual aderiu a CIPLAN, foram apresentados precatórios para compensação, os quais ainda não foram examinados pelos setores competentes, motivo pelo qual o agravante se opôs ao levantamento do depósito, que ainda serve de garantia para o Distrito Federal. Sustenta a impossibilidade de levantamento da quantia antes da quitação integral do parcelamento, com amparo no art. 151 do CTN. Aduz que “o parcelamento da dívida tributária não importa em quitação do débito, não extinguindo a obrigação. Por essa razão, incabível o levantamento das garantias da dívida enquanto a obrigação não for cumprida integralmente”. Pontua que o STJ estabeleceu que não há viabilidade do levantamento das garantias até que haja o pagamento integral, uma vez que o parcelamento não constitui forma de extinção do débito fiscal, mas sim de suspensão de sua exigibilidade. Frisa que, no caso, o depósito judicial foi apresentado como garantia da satisfação do crédito tributário ora discutido e, posteriormente, o crédito foi objeto de parcelamento, o qual não se findou, uma vez que não foram aferidos os precatórios oferecidos para compensação. Declara, ainda, que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário somente poderá ser por ele levantado se vencedor no mérito da demanda, anotando que em caso de extinção sem julgamento de mérito, o valor é convertido em renda do Fisco. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. A admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravante insurge-se da decisão que deferiu o levantamento de depósito judicial em decorrência do pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela agravada e homologado em juízo. Conforme relatado, o mandamus impetrado pediu o recálculo de valor consolidado de débito tributário desde a data do vencimento original do tributo, bem como das parcelas vencidas e vincendas, adotando como limite a Taxa SELIC; e que, realizado o recálculo, a autoridade coatora efetue a compensação de eventuais valores recolhidos a maior pela impetrante com as parcelas vincendas. Após o recebimento da inicial, sobreveio decisão que deferiu a liminar, autorizando o depósito integral das parcelas vincendas em juízo a fim de não haver prejuízo quanto a expedição de certidão negativa de débitos e rescisão do parcelamento havido por inadimplência (id. 22688739 na origem). Todavia, em sentença, foi denegada a segurança (id. 24216138 na origem), o que foi confirmado pelo Tribunal (id. 85481828 na origem). Inadmitidos os recursos extraordinário e especial, a agravada desistiu e renunciou ao direito em que se fundava a ação, a fim de aderir a novo parcelamento Refis/2020, tendo o pedido de desistência sido homologado (id. 87921874 na origem). Recebidos os autos na origem, a agravada pediu o levantamento dos depósitos feitos em juízo. De início, o juízo a quo indeferiu o requerimento sob o fundamento de que não houve comprovação do aceite final da Administração à compensação dos precatórios oferecidos no novo parcelamento do Refis/2020 (id. 144175341 na origem). Em seguida, chamou o feito à ordem e deferiu o pedido. Fundamentou que “A consequência prática da extinção do feito por homologação da desistência na forma do ocorrido, corresponde à retomada do status quo, o que na hipótese vertente equivale à restituição dos valores que foram depositados nos autos em benefício da própria depositante, in casu, a impetrante”. Sobreveio o presente agravo, no qual o Distrito Federal sustenta a impossibilidade de levantamento da garantia porque pendente o parcelamento do débito tributário. Vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 1.012), de que não há viabilidade do levantamento de garantia até que haja o pagamento integral, uma vez que o parcelamento não constitui forma de extinção do débito fiscal, mas sim de suspensão de sua exigibilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015. 1. As questões relativas aos requisitos de admissibilidade e abrangência de argumentação e discussão da questão a ser decidida foram analisadas pela Primeira Seção desta Corte no acórdão de fls. 209-210 e-STJ, na forma dos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ, tendo sido afetados e considerados aptos a representar a controvérsia o REsp 1.756.506/PA, o REsp 1.696.270/MG e o REsp 1.703.535/PA, para fins de fixação da tese jurídica para os efeitos dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015, cujo objeto é a definição da seguinte questão: "possibilidade de manutenção de penhora da valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)". Por ocasião do acórdão de afetaç ão foi determinada a suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais. 2. A jurisprudência consolidada desta Corte, a qual se pretende reafirmar, mantendo-a estável, íntegra e coerente, na forma do art. 926 do CPC/2015, admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.864.068/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; REsp 1.701.820/SP, Min. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.379.633/PB, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; AgInt no REsp 1.488.977/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/08/2017; AgInt no REsp 1.614.946/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/10/2016; AgInt no REsp 1.596.222/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/09/2016; REsp 1.229.028/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2011; AgRg no REsp 1.249.210/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/06/2011. 3. Não prospera o argumento levado a efeito pelo Tribunal de origem, bem como pela Defensoria Pública da União em sua manifestação como amicus curiae, no sentido de diferenciar o dinheiro em depósito ou aplicação financeira, bloqueado via sistema BACENJUD, dos demais bens passíveis de penhora ou constrição, visto que não há diferenciação em relação ao bem dado em garantia na legislação que trata da manutenção das garantias do débito objeto do parcelamento fiscal, não cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos poderes. 4. Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do contribuinte no programa; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal. Tal orientação já foi consolidada pela Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, nos autos do REsp no 1.140.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, DJe 3/12/2010. 5. Tese jurídica fixada para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 6. Dispositivo: Julgo prejudicado o recurso especial da FAZENDA NACIONAL em razão da superveniente perda de objeto decorrente da extinção da execução fiscal em face do pagamento do débito pelo então devedor. (REsp n. 1.696.270/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 14/6/2022. Grifado) No caso, o parcelamento do débito tributário feito pela agravada não se findou, porquanto estão pendentes de aceite pela Administração os precatórios dados à compensação. Com efeito, a desistência do mandamus pela impetrante para adesão ao Refis/2020 não implica, ipso facto, a aceitação dos precatórios oferecidos em compensação, de modo que o levantamento dos valores, além de ocasionar perda de perspectiva de liquidez do crédito pelo Distrito Federal, também pode ensejar prejuízo ao ente público caso a compensação não seja homologada pela Administração, perdendo-se a garantia depositada em juízo. Nesse cenário, em exame preliminar, desacertado autorizar o levantamento de garantia depositada em juízo para satisfação do crédito tributário, o qual, repiso, ainda não foi quitado pela agravada. Daí, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também vejo o periculum in mora, tendo em vista a determinação de liberação dos valores após a intimação das partes. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator